Tribunal: TJDFT
Processo: 0713310-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. TEORIA ECLÉTICA. ART. 485, INCISOS I E VI, DO CPC. EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EFICÁCIA JURÍDICA VÁLIDA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. TABELA DA OAB. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a associação de moradores tem interesse de agir para pleitear a promoção de obras em loteamento irregular.
2. O interesse de agir deve ser examinado diante dos elementos que compõem a relação jurídica de direito substancial e deverá ser objeto de decisão como questão meramente formal em sede de sentença terminativa. 2.1. Não existe previsão no CPC a respeito da possibilidade de proferimento de sentença, com o julgamento de mérito, nas hipóteses em que for verificada a ausência de interesse de agir, seja com base singelamente nas afirmações feitas pelo demandante ou após o aprofundamento da respectiva análise judicial. 2.2. A regra prevista no art. 485, inc. VI, do atual CPC, que corresponde, apesar da supressão da hipótese da “possibilidade jurídica”, à regra prevista no art. 267, inc. VI, do CPC/1973, é compatível com a síntese do trabalho desenvolvido por Enrico Tullio Liebman por meio da edição de sua "teoria eclética da ação", amplamente adotada em nosso país. 2.3. Por essa razão, deve ocorrer no presente caso, singelamente, o indeferimento da petição inicial (art. 330, inc. III, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do CPC), situação que exige a prévia intimação do demandante para que proceda às eventuais correções da aludida peça (art. 321, caput, do CPC). 2.4. Ademais, o Código de Processo Civil determina expressamente, em seu art. 10, que não pode haver decisão sem que tenha sido conferida às partes a oportunidade de manifestação a respeito da respectiva linha decisória, o que foi observado no caso em deslinde.
3. O loteamento irregular em destaque na causa de pedir tem natureza de delito (ato ilícito absoluto), de acordo com o microssistema formado pelas normas de parcelamento do solo urbano, previstas na Lei no 6.766/1979, e não está apto à produção de eficácia jurídica válida. 3.1. Trata-se de causa impeditiva para a execução das obras almejadas pela associação, que apenas poderia ocorrer após o registro do projeto de parcelamento do solo urbano na esfera administrativa local (art. 18-D da Lei no 6.766/1979), o que revela a ausência de interesse de agir atribuída à demandante, a justificar a extinção da relação jurídica processual com fundamento na regra expressamete prevista no art. 485, inc. VI, do CPC.
4. A regra estabelecida no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A referida regra deve ser aplicada, na hipótese, diante do baixo valor da causa.
5. De acordo com a norma prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, na fixação equitativa de honorários o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do aludido dispositivo legal, aplicando-se o que for maior.
6. A tabela de honorários elaborada pela OAB-DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações possessórias, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 6.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em março de 2024, o valor da URH era de R$ 352,06 (trezentos e cinquenta e dois reais e seis centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 8.801,50 (oito mil, oitocentos e um reais e cinquenta centavos).
7. Recurso conhecido e desprovido.